Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO – CONDUÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR E PROPRIETÁRIO – DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de nulidade de auto de infração de trânsito em que o autor afirma que é proprietário do veículo de placa HAG 4899 e que, ao consultar sua situação cadastral no órgão público, constatou a existência de multa (AI S003404160) aplicada pelo DETRAN/DF, em 15/01/2021, sem, no entanto, reconhecer a origem de tal autuação. Afirma que não foi notificado da autuação, tampouco da penalidade. Por tais razões, pleiteia a nulidade do auto de infração.
2. Em sua contestação, o réu explica que o auto de infração foi lavrado em face de Gustavo Silvestre de Souza, quando conduzia o veículo do autor (placa HAG 4899), ocasião em que se recusou a realizar o teste de alcoolemia, motivo por que foi autuado pelo art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Disse também que o condutor teria sido notificado da infração no ato da autuação e que a notificação da aplicação da penalidade ao autor, por sua vez, se deu via correios (art. 282 e parágrafo 3o do CTB). Desse modo, não se haveria de falar em nulidade.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da notificação, bem como para desconstituir os efeitos da infração de trânsito em relação ao seu prontuário, no que se refere aos efeitos correlatos (pontos, anotação do registro da aludida infração, e outros porventura daí decorrentes).
4. Merece ser prestigiada a sentença, ainda que por outro fundamento. Senão, vejamos.
5. O art. 282, § 3o do CTB estatui que “sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento” (grifo nosso), ou seja, o proprietário do automóvel é o responsável pelo pagamento das multas pecuniárias, ainda que a infração tenha sido cometida por condutor diverso, exceto daquela prevista no art. 259, § 1o.
6. Assim, incumbiria ao requerido encaminhar as respectivas notificações (infração e penalidade) ao autor. Entretanto, diferentemente do alegado em sua defesa, não consta dos autos a comprovação desse envio. No documento de ID Num. 29918699 - Pág. 4, no campo “Dados da notificação”, consta como data da notificação da autuação o dia 21/01/2021, mas o campo relativo à notificação da penalidade está em branco. Ademais, o aviso de recebimento de ID Num. 29918699 - Pág. 8 diz respeito à notificação da autuação, apenas, e, apesar de estar endereçado ao autor, foi devolvido ao remetente, após a tentativa frustrada de entrega por 3 vezes.
7. Nesse cenário, sobressai a ausência de prova de que o autor e proprietário do veículo tenha sido, efetivamente, notificado como a legislação exige. Assim sendo, a nulidade do auto de infração, como determinado na sentença de origem, é a medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas pela isenção legal, nem em honorários, dada a ausência de contrarrazões.